Tribunal: TJSP
Processo: 1062593-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo internacional. Sentença de parcial procedência. Apelação dos autores. Sentença que transitou em julgado em relação à falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Indenização. Lesão a direito da personalidade. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum" indenizatório majorado ao patamar

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento de voo internacional. Sentença de parcial procedência. Apelação dos autores. Sentença que transitou em julgado em relação à falha na prestação do serviço. Responsabilidade civil objetiva da companhia aérea. Fortuito interno. Indenização. Lesão a direito da personalidade. Atraso que escapa à normalidade. "Quantum" indenizatório majorado ao patamar de R$ 10.000,00. Doutrina. Honorários majorados. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085648
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062593-18.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KELEN ALINE
VIECILI CARELLI, são apelados AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A.
AVIANCA e TRANS AMERICAN AIRLINES S/A TACA PERU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
2
Voto: 43786
Apelação Cível No: 1062593-18.2018.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Kelen Aline Viecili Carelli
Apelados: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e Trans American
Airlines S/A Taca Peru
Ação de indenização por danos morais. Cancelamento
de
voo
internacional.
Sentença
de
parcial
procedência. Apelação dos autores. Sentença que
transitou em julgado em relação à falha na prestação
do serviço. Responsabilidade civil objetiva da
companhia aérea. Fortuito interno. Indenização.
Lesão a direito da personalidade. Atraso que escapa à
normalidade. “Quantum” indenizatório majorado ao
patamar de R$ 10.000,00. Doutrina. Honorários
majorados. Sentença reformada em parte. Recurso
parcialmente provido.
Kelen Aline Vieccili Carelli ajuizou ação de indenização
por danos morais contra Aerovias del Continente Americano S/A Avianca,
em virtude do cancelamento de um voo internacional. A d. Juíza de
Primeiro Grau julgou os pedidos parcialmente procedentes, para condenar
a companhia aérea ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais
[fls. 293/298]. Insatisfeita, a requerente interpôs recurso de apelação
visando, única e exclusivamente, à majoração da verba indenizatória ao
patamar de R$ 15.000,00. Recurso processado, em seguida, sem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
3
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento. Explica-se.
Inicialmente, ressalte-se que não resta nenhuma dúvida,
no atual momento processual, quanto à falha na prestação de serviço e a
condenação da companhia aérea ao pagamento danos morais ocasionados
à autora com a respectiva indenização arbitrada, tendo a r. sentença
transitado em julgado nesses pontos uma vez que a requerida deixou de
devolver as referidas matérias a este c. Tribunal de Justiça bandeirante.
De outro lado, cumpre observar, também, que a relação
de direito material vinculadora das partes e ensejadora da lide em questão
se traduz em típica relação de consumo, devendo ser apreciada à luz das
disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, com o escopo
social à proteção da relação entre desiguais, de modo a assegurar a efetiva
igualdade entre os litigantes.
Pois bem.
Em relação aos danos morais, a responsabilização do
agente causador opera-se por força do simples fato da violação, cuja prova
conforma-se com a mera demonstração do ilícito (damnum in re ipsa). Aliás,
os transtornos delineados nos autos superam, em muito, os meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
4
aborrecimentos do cotidiano.
O cancelamento do voo, sem a devida assistência à
autora, a exemplo do configurado na hipótese vertente, em que se verificou
uma defasagem de mais de 24 horas de atraso, constitui falha na prestação
de serviço de transporte, sendo os passageiros submetidos a estresse
psicológico, constrangimento, desalento, transtornos e desconforto, que
constituem causa suficiente a gerar a obrigação de indenizar.
E não é só. O artigo 732 do Código Civil também
impõe à companhia aérea a responsabilidade objetiva pelos transtornos
causados aos passageiros.
Esse é o cristalizado entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça:
[i] “Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso em vôo
internacional. Dano moral. Demonstração do prejuízo. Excludente de responsabilidade.
Reexame de prova. Cabível a indenização por danos morais sofridos por passageiro em
virtude de atraso de 10 horas em vôo internacional, caso em que é razoável o valor
fixado em 5.000 francos Poincaré. Via de regra, a prova do fato e das circunstâncias do
atraso é suficiente para que se forme a convicção acerca do desconforto, dor ou aflição do
passageiro” [STJ, REsp n. 197.808/SP, rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro,
julgado em 05.06.2001] e;
[ii] “Cuidando-se, porém, de dano moral, prescindível era que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
5
autores se ocupassem da prova efetiva do dano. É este decorrente do longo atraso do vôo,
conforme, aliás, ponderaram tanto a sentença como o Acórdão ora recorrido. Não
comprovada pela transportadora qualquer causa excludente de sua responsabilidade (cfr.,
dentre outros, o Resp n. 182.283-SP, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito,
in RSTJ vol. 128, pág. 271), a prestação do serviço de forma viciada ou deficiente já é o
bastante para caracterizar o dano a ser reparado. A ré não cumpriu a contento o
contrato de transporte, resultando daí a obrigação de indenizar, independentemente da
prova concreta do prejuízo” [STJ, REsp n. 234.472/SP, rel. Min. Barros
Monteiro, julgado em 05.12.2000].
Nesse contexto, importante registrar que, em recente
julgamento conjunto do Recurso Extraordinário n. 636.331 e do Recurso
Extraordinário com Agravo n. 766.618, o Supremo Tribunal Federal
determinou a prevalência da Convenção de Varsóvia, complementada pela
Convenção Montreal, sobre o Código de Defesa do Consumidor nos casos
de extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros,
fixando a seguinte tese sobre o tema 210:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor” (STF, RE n o
636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017).
O
transporte
internacional
vem
definido
pela
Convenção de Montreal (art. 1o, “2”), como “todo transporte em que, conforme o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
6
estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de destino, haja ou não interrupção
no transporte, ou transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados Partes,
seja no território de um só Estado Parte, havendo escala prevista no território de
qualquer outro Estado, ainda que este não seja um Estado Parte. O transporte entre
dois pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma escala acordada no
território de outro Estado, não se considerará transporte internacional, para os fins da
presente Convenção”.
Analisando-se o Informativo n. 866 do Pretório
Excelso, no entanto, verifica-se que o Colegiado limitou a aplicação das
aludidas convenções a prejuízos de ordem material, excluindo, assim, a sua
incidência no que tange à pretensão aos danos morais.
A seguir, o trecho do informativo que versa sobre a
mencionada limitação:
“Por tratar-se de conflito entre regras que não têm o mesmo
âmbito de validade, sendo uma geral e outra específica, o Colegiado concluiu que deve ser
aplicado o § 2o do art. 2o da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (6).
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos internacionais incidem
exclusivamente nos contratos de transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou
carga. Assim, não alcançam o transporte nacional de pessoas, que está excluído da
abrangência do art. 22 da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não morais”.
Em suma, existente o dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
7
Cabe apenas analisar a adequação do 'quantum'
indenizatório arbitrado pela d. Magistrada “a quo”.
Não se olvida de que a justa reparação dos danos
morais deve abranger três vertentes: a primeira, de caráter punitivo,
objetivando penalizar o causador da lesão pela ofensa que praticou; a
segunda, de caráter compensatório, que proporciona ao ofendido algum
bem em contrapartida ao mal sofrido, e; a terceira, de caráter dissuasório
ou preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra pessoa
pratique ilícito semelhante.
Sobre o assunto, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente arbítrio do
magistrado de acordo com o estabelecido em lei, e nos casos de dano moral não
contemplado legalmente, a reparação correspondente será fixada por arbitramento (CC,
art. 1553, RTJ 69/276, 67/277). Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele ligado, muito comum na indenização
dos danos. É de competência jurisdicional o estabelecimento do modo como o lesante deve
reparar o dano moral, baseado em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou dolo) ou objetivos (situação econômica
do ofensor, risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na avaliação do dano moral
o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na culpa do
agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável. Na
reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em contra as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
8
circunstâncias de cada caso, o quanto da indenização devida, que deverá corresponder à
lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência” (Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7, "Responsabilidade Civil",
5a edição, p. 78/79).
No mesmo caminho, Antônio Jeová dos Santos leciona
que:
“A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,
serve também como sanção exemplar. A determinação do montante indenizatório deve ser
fixado tendo em vista a gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o dano
teve na vida do prejudicado, o valor que faça como que o ofensor se evada de novas
indenizações, evitando outras infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção
exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o esboço do quantum na
mensuração do dano moral” (Dano Moral Indenizável, Editora Lejus, São
Paulo, 1997, pag. 58).
Em outros termos, deve-se levar em conta o bem
jurídico lesado, a magnitude do dano, as condições das vítimas, o perfil do
ofensor, o seu grau de culpa, o viés coercitivo-compensatório-dissuasor da
reparação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ou seja, há que prevalecer, em meio à análise de todos
esses elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por outro,
perca a sua finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
9
A respeito, merece destaque o pensamento externado
pelo Exmo. Ministro Sálvio Figueiredo Teixeira:
“Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte
econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso” (REsps. números 214.381-MG;
145.358-MG e 135.202- SP).
Desse modo, calcando-se em tais balizas, majora-se o
valor da indenização por dano moral ao patamar de R$ 10.000,00, que se
espera trazer alguma sensação de compensação às vítimas e sirva de
incentivo para que a requerida adote providências mais eficazes para evitar
situações similares.
O “quantum”, que ora se eleva, não se mostra díspar ao
que normalmente é fixado pela jurisprudência desta c. 21a Câmara de
Direito Privado:
[a] TJSP, AP. n. 1080719-50.2017.8.26.0100, 21a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Itamar Gaino, julgado em 23.08.2018;
[b] TJSP, AP n. 1041662-25.2017.8.26.0100, 21a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Silveira Paulilo, julgado em 03.04.2018 e; [c] TJSP, AP n.
1060243-96.2014.8.26.0002, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Maia
da Rocha, julgado em 19.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062593-18.2018.8.26.0002 -Voto no
10
Portanto, reforma-se em parte a r. sentença exarada
para majorar a quantia arbitrada a título de danos morais ao patamar de R$
10.000,00.
Porque vencida em maior parte, a companhia aérea
deve responder pelas custas do processo bem como pela honorária devida
ao causídico da autora, majorada ao patamar de 20% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em
grau recursal.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de
que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando
que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica